Tribunal: TRF3
Processo: 5058000-53.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
254/689)

5058000-53.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5058000-53.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO DO PRADO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ANTONIO DO PRADO FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL E AGENTES NOCIVOS. INTERMITÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo rural (1968 a 1985), determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 153.992.116-0). O juízo de origem indeferiu o reconhecimento de atividade especial nos períodos de labor agrícola e na construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a manutenção do tempo rural ante a documentação apresentada; (ii) a especialidade do labor como cortador de cana (1986-1993) por exposição a agentes químicos e poeira; (iii) a especialidade na construção civil (1994-2010) sob o crivo da permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O labor rural foi devidamente comprovado por início de prova material (documentos de qualificação do genitor, certidão de casamento e registros imobiliários rurais), cuja eficácia foi estendida por prova testemunhal segura, em harmonia com o Tema Repetitivo 638 do STJ.

O trabalho como cortador de cana-de-açúcar anterior a 1995 enseja o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento no código 2.2.1 do Decreto 53.831/64, dada a exposição a poeira e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) decorrentes da queima da palha e insumos agrícolas, agentes com potencial carcinogênico.

Tratando-se de revisão de benefício já concedido, a carência é aferida pelos períodos contributivos urbanos, sendo o tempo rural anterior a 1991 computável para majoração do tempo total de serviço e do coeficiente de cálculo, independentemente de recolhimentos (Tema 642 do STJ).

Nas funções de servente e pedreiro, a perícia judicial constatou exposição eventual e intermitente a ruído e calor, o que afasta o requisito da permanência exigido pelo art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91 para períodos posteriores a 29/04/1995.

Juros e correção monetária conforme Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 09/06/1986 a 18/10/1993, com a respectiva conversão e averbação. Apelação do INSS parcialmente provida para adequar os critérios de juros e correção monetária, conforme o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal..

Tese de julgamento: Até 28/04/1995, a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar é considerada especial por enquadramento profissional e exposição a agentes químicos (HPAs e poeira), independentemente do requisito da permanência.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 55, § 2o e § 3o; art. 57, § 3o. CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 638, 642 e 694; Súmula 111 e 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5058000-53.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO DO PRADO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ANTONIO DO PRADO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por JOSE ANTONIO DO PRADO FILHO contra a sentença (ID 271774450) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A ação foi ajuizada objetivando o reconhecimento de períodos de labor rural em regime de economia familiar (01/01/1968 a 31/12/1985) e de períodos de atividade especial (09/06/1986 a 18/10/1993 e 15/09/1994 a 15/07/2010), com a consequente revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição já concedido (NB 153.992.116-0).

O MM. Juízo de origem, na sentença de ID 271774450, acolheu o pedido de reconhecimento de atividade rural no intervalo de janeiro de 1968 a dezembro de 1985, determinando a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício desde a data da implantação (15/07/2010). Contudo, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, fundamentando-se na ausência de enquadramento legal e na conclusão do laudo pericial judicial, que indicou exposição a agentes nocivos de forma apenas eventual ou intermitente.

Em suas razões recursais (ID 271774456), o INSS insurge-se contra o reconhecimento do tempo rural, sustentando a fragilidade do início de prova material e a insuficiência da prova testemunhal para abranger todo o período pretendido. Subsidiariamente, requer que a atualização monetária e os juros de mora observem as disposições da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por sua vez, a parte autora, em suas razões de apelação (ID 271774463), pugna pela reforma da sentença quanto à atividade especial. Sustenta que as funções de servente e pedreiro na construção civil permitem o reconhecimento da especialidade e que a intermitência apontada no laudo pericial não afasta o direito ao cômputo diferenciado, dada a natureza do risco ocupacional.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 271774468), pugnando pela manutenção da sentença no que tange ao tempo rural.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, tratando-se de revisão de benefício previdenciário com inclusão de tempo rural, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Trabalho Rural (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do labor rural de 01/01/1968 a 31/12/1985. Sem razão a autarquia.

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea, complementada por prova testemunhal idônea (Art. 55, § 3o, Lei no 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ).

No caso concreto, a instrução processual logrou êxito em demonstrar a atividade campesina por meio de robusto acervo documental acostado no ID 271774269 (págs. 16/58), que inclui Certidão de casamento do autor (25/04/1970) e seu Título Eleitoral(15/03/1968), onde constam a qualificação do autor como lavrador; Imposto de Renda Pessoa Física dos anos base de 1970 a 1977 onde o autor está qualificado como trabalhador agrícola; Notas fiscais de produtor rural de 1970/1977, que atestam a comercialização da produção; Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos anos de 1974 a 1978; Certidões de matrícula de imóveis rurais em nome da família, evidenciando a base física para o trabalho em regime de economia familiar;

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 638), é possível a extensão da eficácia probatória do início de prova material, tanto retroativamente quanto para o período posterior à data do documento, desde que corroborado por prova testemunhal robusta.

Na hipótese, a prova material indicada é contemporânea a diversos marcos do intervalo reconhecido e, somada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e não impugnadas pelo INSS — que foram precisos ao descrever a rotina de trabalho do autor na Fazenda/Sítio da família desde tenra idade —, forma conjunto probatório apto a manter a procedência do pedido de averbação rural (Id 271774448).

Portanto, a insurgência do INSS quanto à ausência de provas não prospera.

Ainda no tocante ao recurso autárquico, cumpre afastar a tese de impossibilidade de cômputo do tempo rural anterior à vigência da Lei no 8.213/1991 para fins de carência.

De acordo com o disposto no artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência.

Ocorre que, no caso dos autos, a pretensão da parte autora é a revisão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Regra Geral). Para essa espécie de benefício, o tempo rural anterior a 1991 é somado ao tempo de contribuição urbano para fins de tempo de serviço, exigindo-se que a carência (número mínimo de contribuições) seja vertida em períodos de atividade urbana ou rural posterior a 1991.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 642, fixou a seguinte tese:

"O segurado especial tem direito à obtenção de aposentadoria por idade, independentemente de recolhimentos de contribuições, desde que comprove o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, pelo número de meses idêntico à carência do benefício."

Embora o tema citado refira-se à aposentadoria por idade, a lógica aplicada ao tempo rural anterior a 1991 em aposentadorias híbridas ou por tempo de contribuição é pacífica: o período é reconhecido como tempo de serviço/contribuição sem necessidade de recolhimentos, e a carência é aferida pelos demais períodos contributivos constantes no CNIS da parte autora.

Considerando que a sentença determinou a revisão de benefício já concedido (NB 153.992.116-0), verifica-se que a carência mínima já foi preenchida pelos períodos urbanos/contributivos, servindo o tempo rural ora reconhecido para majorar o tempo total e, consequentemente, o coeficiente de cálculo da RMI.

Portanto, a tese de óbice por carência invocada pelo INSS não impede a averbação do período rural de 1968 a 1985 para fins de tempo de contribuição.

Do Tempo Especial (Recurso da Parte Autora)

A parte autora busca o reconhecimento da especialidade nos períodos em que trabalhou em serviços agrícolas e na construção civil (servente/pedreiro).

No que concerne ao intervalo de 09/06/1986 a 18/10/1993, laborado na empresa Agrogel Agropecuária e Reflorestamento Ltda na função de serviços agrícolas no setor Corte e plantio de cana-de-açúcar, a sentença comporta reforma.

Não se desconhece que o serviço afeto à lavoura, inclusive a canavieira, é um trabalho pesado, contudo, a legislação não o enquadra nas atividades prejudiciais à saúde e sujeitas à contagem de seu tempo como especial. A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em pedido de Uniformização de Interpretação decidiu que o trabalho do empregado em lavoura de cana-de-açúcar não permite seu reconhecimento e/ou enquadramento como atividade especial por equiparação à atividade agropecuária (PUIL 452/PE - 2017/0260257-3, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 08/05/2019, DJe 14/06/2019).

Entretanto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 271774270) atesta que o segurado esteve exposto ao fator de risco poeira, com análise qualitativa baseada na Portaria 3.214/78, Anexo 12 da NR-15, que estabelece limites de tolerância e diretrizes para exposição a poeiras minerais, como sílica livre cristalizada (quartzo), asbesto (amianto) e manganês. Assim, a exposição, confirmada por laudo pericial, permite o enquadramento especial.

Dessa forma, reconheço a especialidade do período de 09/06/1986 a 18/10/1993, determinando sua conversão em tempo comum pelo fator 1.40.

No que tange às funções de servente e pedreiro (1994 a 2010), estas categorias não possuem previsão de enquadramento por categoria profissional nos decretos regulamentares.

Para o reconhecimento da especialidade, seria necessária a prova da exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral, e, por analogia, entre a presença do agente e a nocividade real.

O laudo pericial judicial (ID 271774414) concluiu que o autor, no desempenho de suas funções na construção civil, estava exposto a ruído e calor de forma eventual e intermitente, variando conforme a frente de trabalho e a fase da obra.

Após 29/04/1995, a legislação exige que a exposição seja permanente, não ocasional nem intermitente (Art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91). A intermitência constatada pelo perito judicial afasta o requisito da permanência, inviabilizando o cômputo do tempo como especial.

Portanto, mantenho a improcedência neste tópico.

Dos Pedidos Subsidiários do INSS

Acolho em parte os pleitos subsidiários. Embora isento de custas, o INSS deverá reembolsar as despesas judiciais comprovadas pela parte vencedora.

Aplica-se a Súmula 111 do STJ para que a verba honorária incida apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

Aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba honorária incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade da verba honorária fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 09/06/1986 a 18/10/1993, com a respectiva conversão e averbação, e dou parcial provimento à apelação do INSS para adequar os critérios de juros e correção monetária, conforme o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL E AGENTES NOCIVOS. INTERMITÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo rural (1968 a 1985), determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 153.992.116-0). O juízo de origem indeferiu o reconhecimento de atividade especial nos períodos de labor agrícola e na construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a manutenção do tempo rural ante a documentação apresentada; (ii) a especialidade do labor como cortador de cana (1986-1993) por exposição a agentes químicos e poeira; (iii) a especialidade na construção civil (1994-2010) sob o crivo da permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O labor rural foi devidamente comprovado por início de prova material (documentos de qualificação do genitor, certidão de casamento e registros imobiliários rurais), cuja eficácia foi estendida por prova testemunhal segura, em harmonia com o Tema Repetitivo 638 do STJ.

O trabalho como cortador de cana-de-açúcar anterior a 1995 enseja o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento no código 2.2.1 do Decreto 53.831/64, dada a exposição a poeira e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) decorrentes da queima da palha e insumos agrícolas, agentes com potencial carcinogênico.

Tratando-se de revisão de benefício já concedido, a carência é aferida pelos períodos contributivos urbanos, sendo o tempo rural anterior a 1991 computável para majoração do tempo total de serviço e do coeficiente de cálculo, independentemente de recolhimentos (Tema 642 do STJ).

Nas funções de servente e pedreiro, a perícia judicial constatou exposição eventual e intermitente a ruído e calor, o que afasta o requisito da permanência exigido pelo art. 57, § 3o, da Lei 8.213/91 para períodos posteriores a 29/04/1995.

Juros e correção monetária conforme Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade do período de 09/06/1986 a 18/10/1993, com a respectiva conversão e averbação. Apelação do INSS parcialmente provida para adequar os critérios de juros e correção monetária, conforme o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal..

Tese de julgamento: Até 28/04/1995, a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar é considerada especial por enquadramento profissional e exposição a agentes químicos (HPAs e poeira), independentemente do requisito da permanência.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 55, § 2o e § 3o; art. 57, § 3o. CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, § 11. Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 638, 642 e 694; Súmula 111 e 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 09/06/1986 a 18/10/1993, com a respectiva conversão e averbação e dar parcial provimento à apelação do INSS para adequar os critérios de juros e correção monetária, conforme o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão